Tribunal: STF
Processo: HC 256527
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENO ILEGAL. ALEGADAS NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 967.666, in verbis:



    “DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. PRESO CUSTODIADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A TRANSFERÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZ DE DESCONSTITUIR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado no sistema penitenciário federal, questionando acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que, em agravo de execução penal, afastou a progressão de regime concedida em primeiro grau. 



    2. O paciente foi transferido para presídio federal por desempenhar função de liderança em organização criminosa e estar envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça. 



    3. O Tribunal de origem concluiu que a progressão de regime, no caso de custódia em presídio federal, depende da superação dos motivos que ensejaram a inclusão no sistema mais rigoroso e da prévia oitiva do juízo estadual. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em definir se a progressão de regime pode ser concedida a preso custodiado no sistema penitenciário federal sem a anuência do juízo de origem e sem a superação dos motivos que justificaram sua transferência. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência dos tribunais superiores estabelece que a concessão do benefício da progressão de regime ao preso em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência para esse sistema. 



    6. A manutenção do preso no presídio federal e o deferimento da progressão de regime dependem da anuência do juízo de origem, que possui melhores condições para avaliar a presença ou não dos requisitos necessários. 



    7. No caso concreto, não houve superação dos motivos que justificaram a transferência do paciente para o sistema penitenciário federal, uma vez que ele é identificado como membro de grande influência em organização criminosa de alta periculosidade. 



    8. A reanálise da persistência desses motivos demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que não é possível na via do habeas corpus. 



    9. Ausência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. 



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Agravo regimental desprovido.”



     



    Colhe-se dos autos que o paciente, custodiado no sistema prisional, teve pedido de progressão para o regime semiaberto deferido pelo Juízo da 5ª Vara Federal Criminal de Campo Grande.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 



    1. O agravado foi incluído e está custodiado no sistema prisional federal com base no art. 3º da Lei nº 11.671/2008 (interesse da segurança pública) e no art. 3º do Decreto nº 6.877/2009 (desempenhar função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa e ser membro de quadrilha ou bando, envolvido na prática reiterada de crime com violência ou grave ameaça). 



    2. Na linha de precedentes dos tribunais superiores, a manutenção do agravado no presídio federal e o deferimento da progressão de regime dependem de anuência do juízo de origem, que é o juízo com melhores condições de avaliar a presença, ou não, dos requisitos para tanto. 



    3. Embora a execução da pena do interno em presídio federal se transfira ao Juiz Federal Corregedor do Presídio Federal (art. 4º, § 1º, da Lei nº 11.671/2008), a progressão de regime fica condicionada à superação dos motivos que ensejaram a inclusão do apenado nesse sistema mais rigoroso ‘ou, ainda, à superação de eventual conflito de competência suscitado’ (STJ AgRg no HC 656.813/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.04.2021, Dje 26.04.2021). 



    4. No caso, não foram superados os motivos que levaram à inclusão do apenado no sistema penitenciário federal, como demonstrado pelo Ministério Público Federal. A manutenção do preso no seu Estado de origem poderia trazer risco à segurança pública, nos termos da decisão que deferiu a renovação da permanência do interno no sistema penitenciário federal. Essa decisão ainda prevalece e, por isso, o juízo federal não poderia ter concedido a progressão de regime sem a prévia oitiva do juízo estadual. Precedentes. 



    5. Agravo em execução provido.”



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    No presente mandamus, aponta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da progressão de regime.



    Alega “a ilegalidade manifesta da decisão impugnada, que cria condicionantes não previstas em lei para o deferimento da progressão de regime — como a necessidade de anuência do juízo de origem e a superação judicializada dos fundamentos da custódia federal”. Afirma que “o Paciente já alcançou tanto o critério objetivo, quanto o subjetivo para a progressão de regime”. Argumenta que “o simples fato do Paciente estar atualmente custodiado no Sistema Penitenciário Federal (SPF) não afasta seu direito de ser beneficiado por atos próprios da execução penal, como a progressão de regime. Isso porque não há qualquer dispositivo legal que proíba presos federais de avançarem no regime prisional, desde que preenchidos os requisitos legais previstos na Lei de Execuções Penais”. Ressalta que “a execução da pena, enquanto perdurar a custódia do apenado no SPF, é de competência exclusiva do Juiz Federal Corregedor da Unidade Prisional Federal. Qualquer tentativa de condicionar a concessão de benefício executório à anuência do juízo estadual de origem viola a repartição legal de competências e afronta a legalidade estrita da execução penal”. Aduz, ainda, a “ilegalidade do paciente no sistema penitenciário federal” e a “ausência de requisitos para permanecer o paciente no sistema penitenciário federal” ao argumento de que, “no caso concreto, após mais de cinco anos de custódia no SPF, com monitoramento integral de suas comunicações e conduta, nenhuma prova foi apresentada pelos órgãos competentes que justifique a renovação da medida extrema. Nem o GAECO, tampouco a SEAP, apresentaram elementos concretos que sustentem que o Paciente ainda mantém vínculo com organização criminosa ou representa risco à ordem pública”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    A concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo o direito líquido e certo do paciente à progressão ao regime semiaberto, com sua imediata transferência ao sistema estadual para cumprimento da pena em regime compatível.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a decisão que promoveu o paciente ao regime semiaberto, consignando, para tanto, que (e-STJ fls. 68/70): [...]



    Nessas circunstâncias, não verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, ‘a concessão do benefício da progressão de regime ao preso em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema’ (AgRg no HC n. 656.813/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/04/2021, DJe de 26/04/2021, grifos acrescidos). O que, consoante se verifica dos trechos do acórdão acima colacionados, não ocorreu. 



    A propósito, superar a conclusão alcançada na origem de que, ainda, se fazem presentes os motivos que justificaram a transferência do paciente ao sistema penitenciário federal demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via do habeas corpus. [...]



    Reforço que, no caso em apreço, não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 



    Por fim, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fáticoprobatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte. [...]”



      Na espécie, consoante assentado pelo Tribunal de origem, “não foram superados os motivos que levaram à inclusão do apenado no sistema penitenciário federal, como demonstrado pelo MPF. Com efeito, a manutenção do preso no seu Estado de origem poderia trazer risco à segurança pública por se tratar de membro de grande influência em organização criminosa de alta periculosidade, com risco de arrebatamento, conforme consta nos autos, de modo que remanescem os motivos que levaram o Juiz de Direito da Vara de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza (juízo de origem) a deferir a renovação da permanência do interno no sistema penitenciário federal. Essa decisão ainda prevalece e, por isso, o juízo federal não poderia ter concedido a progressão de regime sem a prévia oitiva do juízo estadual”. Nesse contexto, o Tribunal a quo consignou que “a concessão do benefício da progressão de regime ao preso em presídio federal de segurança máxima fica condicionada à ausência dos motivos que justificaram a transferência originária para esse sistema”, sendo certo que para “superar a conclusão alcançada na origem de que, ainda, se fazem presentes os motivos que justificaram a transferência do paciente ao sistema penitenciário federal demandaria a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via do habeas corpus”. 



    Com efeito, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificarem seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida. 2. Estar no estabelecimento prisional federal não é o impedimento à progressão. O impedimento advém do motivo da transferência. 3. Sistema Penitenciário Federal: é o Juízo solicitante quem possui informações e dados mais próximos da periculosidade do apenado, razão por que não é prudente que se conceda ao juízo federal o poder de exercer amplo juízo de valor nos moldes do pedido aqui deduzido. 4. Agravo improvido. (HC 197.452-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/5/2024 - grifei)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo “alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa”. 2. Agravo interno desprovido. (HC 208.988-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/4/2022)



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NESTA SEDE. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I – O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao cassar a decisão de primeiro grau, concluiu fundamentadamente pela impossibilidade de conceder o benefício da progressão de regime ao paciente, ante o não preenchimento do requisito subjetivo, tendo em vista que o sentenciado possui várias condenações por crimes hediondos e comuns, com a pena total de trinta e dois anos de reclusão, além de integrar organização criminosa. Ostenta, ainda, outra sentença condenatória ainda não integrante do processo de execução, por ainda não ter transitado em julgado. II – A análise quanto ao preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de habeas corpus. III – Ordem denegada. (HC 109.011, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/12/2011)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada. (HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016)



    Ademais, esta Corte sufraga o entendimento de ser inviável concluir de forma contrária às instâncias ordinárias no que diz respeito ao descumprimento, por parte do reeducando, dos pressupostos subjetivos para a progressão de regime, mercê de o habeas corpus ser ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse seguimento:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO , TENTATIVA DE LATROCÍNIO E TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que “registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)”. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.548-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/10/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Sustentação oral facultada, nos moldes do art. 5º-A da Resolução nº 642/19/STF, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. Pena de 37 anos pela prática de três homicídios consumados. Progressão de regime. Pedido indeferido em virtude do não cumprimento do requisito subjetivo. Cometimento de faltas graves e médias e laudo criminológico desfavorável. Divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias. Inviabilidade. Reexame de fatos e provas. Alegado constrangimento ilegal não verificado. Agravo regimental não provido. 1. Considerando a previsão normativa, fica facultado à defesa do agravante apresentação de sustentação oral nos moldes preceituados no art. 5º-A da Resolução nº 642/19, incluído pela Resolução nº 669/20/STF. 2. A progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo, considerando-se o cometimento de faltas médias e graves no curso de execução, bem como pela existência de laudo criminológico desfavorável, considerando-se insuficiente o atestado de bom comportamento carcerário. 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o não preenchimento do requisito subjetivo, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, inviabiliza o reexame em sede de habeas corpus , porquanto envolve necessariamente a análise de fatos e provas. 4. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 217.206-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Para que o executado obtenha o benefício da progressão de regime, é necessário preencher os requisitos objetivo (tempo de pena) e subjetivo (aptidão para retornar ao convívio social), previstos no art. 112 e parágrafos da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão –, do conjunto fático-probatório produzido na origem, notadamente porque ressaltado pelas instâncias ordinárias o não atendimento do requisito . 3. Agravo interno desprovido. (HC 212.656-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)



    Noutro giro, no tocante às alegações de “ilegalidade do paciente no sistema penitenciário federal” e de “ausência de requisitos para permanecer o paciente no sistema penitenciário federal”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca do mérito da matéria veiculada neste writ. 



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente